Tribunal: STF
Processo: HC 252631
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acordo de não persecução Penal (ANPP). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Rodrigo do Nascimento Ananias contra decisão monocrática do Relator do HC 795.787/PI do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (eventos 3 e 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do paciente, porquanto preenchidos os requisitos objetos e subjetivos para a concessão do benefício ante o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argui a “que a recusa inicial em oferecer acordo de não persecução penal está eivada de nulidade, já que a denúncia não deu a capitulação correta ao fato, em claro caso de excesso de acusação (overcharging), que não deve prejudicar o acusado.” Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia e intimado o Ministério Público acerca da propositura de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…)



    Em primeiro lugar, verifico que a tese de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base do Paciente não foi apreciada pelo Tribunal de origem, pois nem sequer suscitada nas razões de apelação defensivas. Por conseguinte, a matéria não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que, segundo o entendimento desta Corte, "o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública" (AgRg no HC n. 744.653/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022).



    No mais, como se sabe, são condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau negou a aplicação do redutor da pena nestes termos (fl. 38; sem grifos no original):



    "O apenado não faz jus ao benefício estipulado pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em face de possuir outras passagens quando menor de idade, além de ter sido condenado por este juízo em 03/08/2021, pelo delito de tráfico de drogas, no feito de n° 0801846-16.2021.8.18.0031, conforme consulta ao sistema ThemisWeb."



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fl. 45)



    "Verifica-se que o magistrado primevo afastou o reconhecimento da minorante em razão de o acusado possuir outras passagens quando menor de idade, além de ter sido condenado por este juízo em 03/08/2021, pelo delito de tráfico de drogas, no feito de n° 0801846-16.2021.8.18.0031, conforme consulta ao sistema ThemisWeb.



    Em que pese a alegação defensiva, o Pretório Excelso possui o entendimento no sentido de que a existência de ações penais em curso é apta a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, sendo este, fundamento idônea para afastar a minorante previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 



    A propósito: 



    [...] 



    Assim, não há que se falar na hipótese de reconhecimento do tráfico privilegiado."



    Ocorre que, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento.



    (...)



    Em relação ao caso dos autos, extrai-se da certidão de fl. 19 que o Paciente respondeu a somente um processo de apuração da prática de ato infracional (n. 0000965- 43.2019.8.18.0031), o qual foi declarado extinto pela prescrição da pretensão socioeducativa (fls. 21-23). Portanto, consoante orientação firmada no julgado acima citado, não há como extrair a necessária correspondência entre o citado registro infracional e à alegada dedicação às atividades criminosas.



    Ademais, a Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que, na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais" (RE 591.054, Tema 129, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PLENO, DJe 26/02/2015).



    A referida matéria, aliás, foi pacificada nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.139), ocasião em que a Terceira Seção firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". Os acórdãos apresentam a seguinte ementa:



    (...)



    Desse modo, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo, em observância às peculiaridades do caso. 



    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas do Paciente.



    Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no édito condenatório: 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.



    Na segunda etapa, incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa motivo pelo qual a pena é reduzida, nos moldes da sentença, ao patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido.



    Mantenho o concurso material entre o delito de tráfico de drogas e o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, para o qual a pena definitiva foi aplicada no patamar de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Considerando o quantum da reprimenda reclusiva, bem como diante do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, não há alteração do regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias, que permanece o semiaberto, sendo incabível, pelos mesmos fundamentos, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e a concessão de sursis.



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do writ e, nessa extensão, CONCEDO a ordem de habeas corpus para redimensionar a reprimenda definitiva do Paciente, nos termos acima expostos, mantidos os demais termos do édito condenatório. 



    Oficie-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, comunicando-lhes o inteiro teor da presente decisão”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente